Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722028-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA ALVES PEREIRA, RENATA ALVES PEREIRA AGRAVADO: CLEBER LOPES, GLAUCIANE DE BRITO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA ALVES PEREIRA e RENATA ALVES PEREIRA contra decisão (ID 228424788) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CLEBER LOPES e GLAUCIANE DE BRITO DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou que as agravantes recolhessem as custas iniciais sob pena de extinção do feito. Em suas razões (ID 72477704), alegam que: 1) a primeira agravante recebe apenas R$ 1.412,00 do INSS; 2) a segunda agravante está desempregada, não possui carteira de trabalho e seus rendimentos são isentos do imposto de renda; 3) não possuem condições de produzir provas da hipossuficiência; 4) possuem dívida de R$ 36.946,32. Requerem o provimento do recurso para que seja reformada em parte a decisão e concedido o benefício da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, as agravantes não comprovaram a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Embora a primeira agravante tenha juntado o histórico de créditos do INSS, nenhum outro documento foi apresentado. Não há qualquer extrato bancário ou declaração de imposto de renda ou declaração de isenção ou comprovantes de despesas mensais que comprometam a subsistência das agravantes. Em cognição sumária, há elementos que são incompatíveis com a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira das agravantes. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Faculto às agravantes, no prazo de 5 dias, juntarem documentos comprobatórios de suas situações financeiras, tais como extratos dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem suas rendas ou outros documentos capazes de comprovar a situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator